Tribunal: TJSP
Processo: 1023843-98.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
Registro: 2020.0000845052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1023843-98.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARIA
APARECIDA DA SILVA MOURA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E
ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1023843-98.2015.8.26.0309
2
Voto no 25.227
Apelação no 1023843-98.2015.8.26.0309 (Jundiaí)
Apelante: Maria Aparecida da Silva Moura
Apelada: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausentes o nexo causal e a incapacidade laborativa, julga-se
improcedente a demanda acidentária
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Maria Aparecida da Silva Moura foi julgada
improcedente (fls. 227/9).
Inconformada, apela a autora buscando a inversão
da decisão por entender que faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Alternativamente, pede anulação da sentença por cerceamento de defesa (fls.
234/48).
Não foi oferecido contrarrazão.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não se verifica o alegado
cerceamento de defesa, assim como, não é o caso de anulação da sentença.
Ora, bem elaborada a prova técnica, inócua, no caso, a realização de nova
perícia, sua complementação ou qualquer outro meio comprobatório, que em
nada serviria, mesmo a título de esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1023843-98.2015.8.26.0309
3
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
operadora de manufatura para a empresa Foxconn CMMSG Indústria de
Eletrônicos Ltda. e, em razão das condições agressivas de seu labor, foi
acometida por problemas em sua coluna vertebral e membros superiores, o
que comprometeu sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente os laudos médicos periciais (fls. 127/44 e 174/84), laudo
de vistoria (fls. 185/9) e esclarecimentos (fls. 204/6), a conclusão é a de que o
caso não comporta a concessão do benefício pleiteado.
Realizado o exame físico, o perito constatou:
“Membros superiores: Livre movimentação com elevação do braço direito
até a amplitude máxima. Sinais de NEER, Yeargussom e Patte negativos.
Queixa-se de dor aos movimentos do braço direito. / Membros Inferiores:
Sem alterações. / Coluna Vertebral Cervical. Sem limitação de movimentos,
sem contraturas musculares, sem crepitações. Centralizada e com ombros
nivelados. Ausência de contraturas musculares. Movimentos de flexão,
extensão e rotação conservados, reflexos normais sinal de Lasègue negativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1023843-98.2015.8.26.0309
4
/ Marcha normal” (fls. 176/7).
Os exames de ultrassonografia do ombro direito,
com datas de 11.12.201, 21.08.2014 e 19.02.2015, mostraram “Bursite
subacromial-subdeltóidea” (fls. 177).
A ultrassonografia do ombro direito, datada de
16.10.2013, resultou em “Tendinopatia do supraespinhoso” (fls. 177).
A ressonância magnética da coluna cervical, datada
de 02.06.2015, evidenciou “Artefatos de susceptibilidade magnética oriundos
de material metálico na cavidade oral degradam parcialmente as imagens do
estudo. Nódulo de 15 mm no lobo esquerdo da tireóide” (fls. 177).
A ultrassonografia do ombro direito com data de
07.03.2017 teve como resultado “Tendinopatia em supraespinhal” (fls. 177).
O médico informou que a autora relatou que o
tratamento com fisioterapia, acupuntura e medicamentos não trouxeram
nenhuma melhora. Não teve melhora durante os afastamentos nem após a
demissão. Tal relato desfavorece a relação ocupacional. De fato, as tendinites
ou bursopatias ocupacionais melhoram com o afastamento das atividades que
originaram as lesões. Por outro lado, a autora é dona de casa, cuida do
marido, do filho e da casa, atividade onde se assume posturas de risco para
ombros e coluna cervical” (fls. 180).
Realizada a vistoria no local de trabalho, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1023843-98.2015.8.26.0309
5
especialista concluiu que as atividades laborais “não configuram risco
específico para lesões da coluna cervical e para ombros. Não se verificou
flexão ou extensão exagerada e mantida da coluna cervical. Não se verifica
trabalho repetitivo com o braço direito posicionado acima do nível do ombro”
(fls. 189).
Neste contexto, o expert foi enfático ao diagnosticar
a autora como sendo portadora de “bursite e tendinite do ombro D sem nexo
ocupacional”, e que: “Não há incapacidade para o trabalho que exercia à
época, já que estas não eram de risco específico para ombros ou coluna
cervical” (fls. 180/1).
Nos esclarecimentos prestados, o especialista
afirmou que para as patologias alegadas pela autora, “a vistoria não constatou
risco específico para origem ou agravamento. Não se verificou flexão
exagerada, nem flexo/extensão repetitiva da coluna cervical. Também não se
verificou elevação repetitiva do braço direito acima do nível do ombro.
Assim, não havia necessidade de uso de EPIs para prevenir as lesões
alegadas” (fls. 205).
Ressalte-se que, não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Na realidade, a própria autarquia nunca reconheceu
as patologias diagnosticadas como sendo de trabalho, afastando, inclusive, a
trabalhadora com pagamento de auxílio-doença previdenciário, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Apelação Cível no 1023843-98.2015.8.26.0309
6
extrai dos documentos de fls. 25, 29 e 103.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, ausentes os requisitos motivadores do
benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Maria Aparecida da Silva Moura.
(Assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator